Tribunal: TCU
Processo: 012.328/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão em pedido de reexame acerca do reajustamento indevido de parcela de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 6373/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu parcial provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 7.550/2022-1a. Câmara, o qual, por sua vez, apreciou como ilegal ato de aposentadoria de Solange de Fátima da Silva, em razão da incorporação de "quintos" após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos às parcelas de "quintos" pagos sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à interessada.